Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO FORMULADO APÓS A ESTABILIZAÇAO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. ÓBICE. MÉRITO. BENS MÓVEIS EM POSSE DO EX-CÔNJUGE. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES SOBRE SUA PRÉVIA PARTILHA. AUSÊNCIA. PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-CÔNJUGE NÃO EXERCIA ATIVIDADE PROFISSIONAL. REINSERSÃO NO MERCADO DO TRABALHO. PRAZO E VALOR. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MANTENÇA DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE NO PLANO GERIDO PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. AUSÊNCIA. PROVA. VIABILIDADE SEM EFEITOS FINANCEIROS.
1. Não há como se cogitar de violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa do julgamento antecipado do mérito quando se verificar que a prova requerida é inútil a solução do litígio, em razão de ter por finalidade julgamento de procedência de pedido formulado após a estabilização da demanda, sem anuência da contraparte ao aditamento.
2. Incumbe à parte que formulou o pedido a prova do fato constitutivo do direito alegado. Existindo controvérsia entre as partes sobre a realização de prévia partilha de bens móveis, não demonstrado pela recorrente que o ex-cônjuge ainda os detém, o pedido de sua partilha após o divórcio há que ser julgado improcedente.
3. Após a dissolução da sociedade conjugal, demonstrada pela ex-cônjuge a necessidade de prestação de alimentos transitórios, referido pedido deve ser julgado procedente a fim de estipulá-los conforme a capacidade financeira da contraparte, bem assim em prazo razoável que permita a reinserção daquela no mercado de trabalho.
4. Arbitrados alimentos transitórios, revela-se descabida a condenação de ex-cônjuge ao pagamento de plano de saúde a outra parte. Da mesma forma, não havendo prova de que o plano de saúde do ex-cônjuge admite a manutenção da ex-esposa como dependente após o divórcio entre as partes, sem qualquer acréscimo financeiro, é improcedente o pedido cominatório formulado para esse fim.
5. Apelações não providas.